Tribunal: TJSP
Processo: 1006592-59.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação – Servidora Pública Municipal – Adicional de Insalubridade – Agente Comunitária de Saúde - Necessidade de perícia judicial para aferição do grau de insalubridade do ambiente de trabalho e para verificar se a Autora faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade – Sentença anulada – Recurso provido.